Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ELÉTRICO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. REQUISITOS ATENDIDOS QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM. AQUISIÇÃO E ENTREGA NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR MATRIZ LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA ISENÇÃO. IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar que o autor é isento de pagamento do IPVA, em razão da propriedade do veículo mencionado na inicial, apenas em relação ao ano de 2025, bem como a restituir os valores pagos indevidamente e para condenar a revendedora de veículos a restituir à autora os valores comprovadamente pagos a título de IPVA incidente sobre o bem, a partir do exercício de 2026.
2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do DF não recolhido em face de isenção legal. Preparo da revendedora de veículos regular (ID 79403703). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79403707).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de isenção de IPVA e indenização por danos morais. Narrou que em abril/2024 adquiriu veículo elétrico, novo, da empresa requerida e, por ocasião da compra, lhe foi informado que, por se tratar de veículo elétrico, teria isenção de IPVA. Aduziu que recebeu cobrança do IPVA no início do ano de 2025, oportunidade em que pôde perceber que a Nota Fiscal do seu veículo foi emitida pela empresa matriz, localizada em Vitória/ES, mesmo tendo a autora adquirido o veículo na empresa filial do DF. Explicou que em decorrência desta emissão, teve indeferido seu pedido de isenção de IPVA.
4. Em suas razões recursais, a empresa sustentou a ausência de qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal, afirmando ter seguido a legislação vigente, e que não poderia ser responsabilizada pela perda da isenção, tendo em vista que o veículo foi adquirido quando em vigor a lei que concedia a isenção do IPVA aos veículos híbridos sem impor a restrição de aquisição exclusivamente no Distrito Federal. Argumentou que a sentença interpretou de forma equivocada os requisitos legais e que inexiste nexo causal entre sua conduta e o indeferimento administrativo do benefício tributário. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Em suas razões recursais, o DF sustentou que a cobrança do IPVA de 2025 é legítima, pois a recorrida não preencheu os requisitos legais para isenção, já que a nota fiscal do veículo foi emitida pela matriz da concessionária localizada em Vitória/ES, o que sempre impossibilitou o reconhecimento do benefício fiscal. Argumentou que não houve supressão de isenção nem majoração indireta do tributo, mas simples inadequação documental. Afirmou que a sentença criou isenção sem amparo legal e contrariou a legislação tributária e a jurisprudência do TJDFT. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade da cobrança do IPVA de 2025, julgando improcedentes os pedidos da autora e excluindo a determinação de restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal dizem respeito: i) à análise da constitucionalidade da aplicação imediata da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para a concessão da isenção do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que a cobrança do IPVA de 2025 ocorreu antes de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da norma restritiva e ii) à análise da ocorrência de irregularidade na emissão da Nota Fiscal capaz de afastar indevidamente a isenção de IPVA prevista na legislação distrital e, por consequência, se a concessionária deve ser responsabilizada pela restituição de valores a partir de 2026.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tema Repetitivo no 1383 do STF fixou tese no sentido de que “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, respeitadas as determinações e exceções constitucionais pertinentes a cada tributo”.
8. A redação original da Lei no 6.466/2019 garantia isenção integral do IPVA a veículos elétricos ou híbridos, sem qualquer exigência quanto ao local de aquisição. Com a edição da Lei no 7.591/2024, entretanto, o benefício foi restringido apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal e, por consequência, majoração indireta do tributo. Importa destacar que, no momento da aquisição e do registro do veículo, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 6.466/2019, a qual assegurava a isenção sem condicionar a compra à existência de concessionária localizada no Distrito Federal. Tal requisito somente foi instituído posteriormente, com a publicação da Lei no 7.591/2024, em 04/12/2024.
9. A exceção do art. 150, § 1o, da Constituição Federal aplica-se apenas a alterações da base de cálculo do IPVA, não alcançando a revogação ou restrição de isenções. O art. 178 do CTN, por sua vez, não prevalece sobre a norma constitucional nem afasta a aplicação do precedente vinculante do STF.
10. A autora registrou o veículo no DF no dia 29/04/2024 (ID 79403675), sob a vigência da norma originária, que isentava do pagamento do IPVA o proprietário de “automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”, sem a exigência de aquisição do bem no DF. Não se admite a retroação da lei para excluir a isenção referente ao exercício de 2025, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
11. As provas constantes dos autos — especialmente Nota Fiscal, requerimento administrativo de isenção e indeferimento fundamentado no caráter “interestadual” da operação (ID 79403603) — demonstram que a operação comercial ocorreu no Distrito Federal, com aquisição e retirada física do veículo em concessionária local, circunstância que atende aos requisitos legais para o gozo da isenção de IPVA.
12. O indeferimento administrativo ocorreu exclusivamente porque o faturamento foi realizado pela matriz localizada em outro Estado, o que contraria a realidade da operação e viola o tratamento previsto no Convênio ICMS 51/00, conforme inclusive reconhecido pela própria Administração Fazendária.
13. Assim, não merece reparo a sentença que concluiu, de forma correta, que o faturamento em UF diversa constituiu conduta apta a gerar prejuízo tributário, atraindo a incidência do dever de reparar.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
15. O DF é isento de custas por determinação legal. A revendedora recolheu as custas regularmente. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, à razão de 50% cada um, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.